Tribunal: TJSP
Processo: 2266293-94.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, decorrente de compra e venda de veículo. Simples discordância em relação ao resultado do julgamento. Hipótese que não se ajusta àquelas previstas no art. 966 do CPC. Inadmissibilidade da via rescisória. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.